Tribunal: TJES
Processo: 5004753-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004753-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADO: VALTER MANDELLI GAVAZZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que é Embargante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e Embargado VALTER MANDELLI GAVAZZA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004753-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: VALTER MANDELLI GAVAZZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004753-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADO: VALTER MANDELLI GAVAZZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra o v. acórdão id 2561350, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de VALTER MANDELLI GAVAZZA, ora Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2605037, padecer o v. acórdão embargado do vício de omissão.

O Embargado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, alega a Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão de vício de omissão.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, a Embargante afirma que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão ao argumento de que “
a inversão do ônus da
prova deve se restringir à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas
”.

Todavia, inexiste a omissão apontada, pois é certo que inversão do ônus da prova determinada na ação judicial de origem e na qual se discute os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana-MG limita-se (a inversão) aos fatos relativos ao dano ambiental, devendo o dano individualmente experimentado ser comprovado pelo demandante.

Neste sentido é o precedente originado do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001164-47.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, citado, expressamente, no voto condutor do v. acórdão hostilizado.

Veja-se:

“Este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem entendido pela possibilidade de inversão do ônus probatório, ainda que em demanda de natureza pessoal, quando a causa de pedir estiver fundada em dano ambiental, como na hipótese vertente, inclusive à luz do disposto no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
), considerando a notória hipossuficiência técnica e econômica dos supostos lesados frente aquele que é apontado como causador do dano.

Neste sentido ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001164-47.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

(...)

2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados. Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio.

3. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravado como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a agravante produzir o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.

4. Recurso parcialmente provido.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que é Embargante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e Embargado VALTER MANDELLI GAVAZZA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.